Tribunal: TJMT
Processo: 1009804-91.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1009804-91.2020.8.11.0001
Origem: QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARC DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MARIA FABIANA FREIRES DA SILVA
Recorrida: BANCO DO BRASIL S/A e 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA CONTESTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACORDO ENTRE A DEMANDANTE E UMA DAS EMPRESAS. ART. 487, III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCIDÊNCIA DA REGRA CONTIDA NO ART. 844, § 3.o, DO CC/2002. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV, A, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de responsabilidade solidária, a transação firmada entre o Recorrido e uma das demandadas, no processo, aproveita a corré remanescente, produzindo efeitos entre todas as partes. Incidência do art. 844, § 3.o, do CC..
2. Recurso ao qual se nega seguimento, mediante decisão monocrática (Súmula 01 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso e enunciado 102 do Fonaje).
DECISÃO MONOCRÁTICA
VISTOS, ETC.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente MARIA FABIANA FREIRES DA SILVA postula reparação por danos morais e materiais, em razão de cobrança indevida em sua fatura de cartão de crédito oriunda de compra fraudulenta.
É incontroverso nos autos que os demandados – BANCO DO BRASIL S/A e 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA são solidariamente responsáveis pelos supostos danos causados a consumidora, porquanto este intentou a ação contra as mencionadas empresas co-demandadas apontando-as como responsáveis pela ofensa ou violação de direito, situação esta que se encaixa perfeitamente na definição de responsabilidade solidária prevista na segunda parte do artigo 942 do Código Civil e seu parágrafo único, litteris:
“Art. 942 - Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932.”
Denota-se que houve transação realizada entre a consumidora e o BANCO DO BRASIL, na qual a autora dá ampla, geral e irrevogável quitação dos pedidos elaborados na exordial, sendo certo que face à solidariedade existente, deveria a empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA intervir no acordo, anuindo com relação ao prosseguimento da ação, de maneira que se não participou, a transação não pode prejudicá-la frente ao disposto no caput do artigo 844 do CC.
Assim, resulta evidente que a transação realizada nos autos se estende à Recorrente e a empresa 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA nos termos do artigo 844, § 3.o, do Código Civil, litetris:
“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.
§ 1.o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador;
§ 2.o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores;
§ 3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”
Em comentário ao referido dispositivo, esclarece Maria Helena Diniz:
“[...] se pactuada a transação entre um dos co- devedores solidários e seu credor, extinta estará a dívida relativamente aos demais, uma vez que, na solidariedade passiva, se terá a exoneração de todos os coobrigados pelo pagamento efetuado por um deles (RT, 763:294).” (DINIZ, Maria Helena, Código Civil Anotado, 11 Ed. – São Paulo – Saraiva. 2005, p. 661).
Por sua vez, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery destacam, litteris:
“Transação firmada com um dos litisconsortes. A transação firmada com um dos litisconsortes necessários importa na extinção do processo.” (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código Civil Comentado e legislação extravagante. 3a ed. Editora Revista dos Tribunais. 2005. São Paulo. p. 516)
Destarte, eis o seguinte casuísmo jurisprudencial oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - ACORDO EFETIVADO COM UM DOS REQUERIDOS - HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO E DETERMINAÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM RELAÇÃO ÀS PARTES QUE NÃO PARTICIPARAM DO ACORDO - INVIABILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - EXTENSÃO DO ACORDO AO DEMAIS CO-DEVEDORES - § 3o DO ART. 844, DO CC - EXTINÇÃO DA AÇÃO INDENIZAÇÃO COM RELAÇÃO AOS DEMAIS DEVEDORES - ART. 269, III, DO CPC e § 3o, DO ART. 844, DO CC - RECURSO PROVIDO. Se a ação de indenização foi intentada contra vários requeridos, apontando-os como solidariamente responsáveis pelos supostos danos causados à autora/agravada, celebrando esta um acordo com um deles, no qual dá plena, geral e irrestrita quitação das verbas indenizatórias pleiteadas, não há que se falar em prosseguimento da ação quanto aos demais requeridos, porquanto a teor do artigo 844, § 3o do Código Civil, os efeitos da transação se estende a todos se estes não anuíram ao acordo. (AI 51943/2009, DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2010, Publicado no DJE 05/08/2010)
E, também, dos Tribunais Pátrios:
CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS. ACORDO FEITO EM AUDIÊNCIA QUE CONFERIU QUITAÇÃO AOS PEDIDOS DA INICIAL TAMBÉM ALCANÇA O RÉU NÃO ACORDANTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844, § 3o, DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO PARA, DE OFÍCIO, EXTINGUIR O FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO ANTE A TRANSAÇÃO EFETUADA ENTRE AS PARTES. SENTENÇA REFORMADA. (Recurso Cível No 71005059787, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 09/04/2015)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 844, § 3.o, DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. - Narra o autor que teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de encargos decorrentes de uma conta aberta junto ao Banco Santander, a pedido da empresa empregadora EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, para depósito do salário. - O demandante e o Banco Santander Brasil S/A firmaram acordo às fls. 70/71 e 74, o qual foi homologado às fls. 72 e 77, sendo extinto o feito. - Pretende o recorrente (autor) o prosseguimento do processo em relação à corré EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A. - Em sendo o caso de responsabilidade solidária, incide a hipótese do artigo 844, §3o, do Código Civil, pois o acordo celebrado por um dos devedores extingue a dívida do corréu. - Salienta-se, ainda, que o ato ilícito (anotação no cadastro de inadimplentes) que ensejaria eventual condenação por danos morais não se deu pela segunda ré, ora recorrida, mas pelo Banco Santander, conforme documento de fl. 17, o qual, ao firmar acordo com o demandante, resolveu a questão; portanto, é discutível, inclusive, a legitimidade ad causam da empresa demandada (EPT Engenharia e Pesquisas S/A) para responder pelo ato a ela imputado pelo recorrente. - A sentença homologatória do acordo e que extinguiu o feito merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004962759, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 11/12/2014)
Destarte, resta prejudicado o recurso interposto nos autos, devendo o acordo homologado ter os seus efeitos estendido a corré.
Como cediço, o relator pode, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;”
Destarte, considerando que o acordo já foi devidamente homologado pelo Juízo a quo e face ao reconhecimento da aplicabilidade do disposto no § 3.o do artigo 844, do Código Civil ao caso em apreço, a desconstituição da sentença é medida que de rigor se impõe, restando, ainda, prejudicado o recurso interposto pela parte Autora.
Isto posto, NÃO CONHEÇO o recurso interposto.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA